Tribunal: TJSP
Processo: 2199466-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DO RELATOR, QUE MANDOU PROCESSAR AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM LIMINAR – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2199466-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Amparo, em que é agravante
AMPARO VIAÇÃO E TURISMO LTDA., é agravada MARIA ELIANA
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2199466-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49592
2
AGRAVO INTERNO No 2199466-43.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE AMPARO
AGRAVANTE: AMPARO VIAÇÃO E TURISMO LTDA
AGRAVADA: MARIA ELIANA FERREIRA
VOTO No 49.592
AGRAVO INTERNO INTERPOSIÇÃO EM FACE DE
DECISÃO DO RELATOR, QUE MANDOU PROCESSAR
AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM LIMINAR

DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interno da decisão do
relator, que processou sem liminar agravo de instrumento
na fase de cumprimento de sentença em ação de
indenização, voltado contra a que indeferira liminar em
tutela cautelar antecedente para suspensão/cancelamento
de hasta pública.
Sustenta a agravante que a decisão carece
de fundamentação. Repete os argumentos das razões do
agravo de instrumento, pedindo reforma.
Mantida a decisão, dispensada intimação do
agravado por falta de prejuízo, os autos foram à Mesa.
É o Relatório.
No novo Código de Processo Civil cabe
agravo de interno da decisão do relator que delibera
sobre efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal,
quer seja para concedê-lo, quer para negá-lo (cf.
Theotônio Negrão, CPCLPV, art. 1.019:2, p. 941, Saraiva,
47a. ed.).
Ao
mandar
processar
o
agravo
de
instrumento, decidiu o relator:
“2.
Nego
liminar,
por
não
divisar
relevância nos fundamentos do recurso, à luz da decisão
agravada e peças componentes do traslado.
3. À Mesa em julgamento virtual. Voto no
48.819.”.
Razões da agravante de modo algum permitem
modificar os fundamentos da decisão recorrida, motivo
pelo qual deve ser mantida.
Muito claramente, a finalidade do agravo
de instrumento não justificava a antecipação dos efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2199466-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49592
3
da tutela recursal, sempre excepcional. Na verdade, o
agravo interno nada acrescenta, e irá servir apenas para
retardar o julgamento do agravo de instrumento, em
prejuízo do próprio agravante.
Assim, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator